Tribunal: TJPA
Processo: 0009283-04.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009283-04.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: GERSON CARVALHO ALENCAR CORREA
DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/90 C/C 70 DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA REVISÃO DA PENA.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO. TAMBÉM IMPROCEDENTE MOSTRA-SE O QUESTIONAMENTO DA PENA DE MULTA, QUER DA QUANTIDADE IMPOSTA, 53 DIAS-MULTA, QUER DO VALOR UNITÁRIO (ESTABELECIDO NO LIMITE MÍNIMO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO), POIS NÃO SE MOSTRAM DESPROVIDOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DIANTE DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, O QUAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES DO CASO EM COMENTO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM SUA REDUÇÃO, EM RAZÃO DESTAS TEREM SIDO JUSTAS E RAZOÁVEIS. NÃO OBSTANTE, EM RAZÃO DE SER INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, PODE-SE DESTACAR QUE O MAGISTRADO
A QUO
CORRETAMENTE APLICOU O CÁLCULO DAS ATENUANTES, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias nove a dezesseis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009283-04.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: GERSON CARVALHO ALENCAR CORREA
DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GERSON CARVALHO ALENCAR CORREA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(fls. 28/33) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), que no dia 21/08/2019, por volta das 20:00 horas, a vítima estava trabalhando em seu ponto de vendas de churrasco, que fica localizado na estrada na Providência, na Cidade Nova VIII, quando o acusado e o adolescente chegaram e anunciaram o assalto. Durante a ação criminosa, subtraíram o celular da ofendida, de marca Samsung, e, em ato contínuo, empreenderam fuga. Em meio a fuga, o denunciado e o adolescente depararam-se com uma barreira da SEMUTRAN quando decidiram furar a fiscalização. Contudo, foram perseguidos e detidos pelos guardas, momento em que assumiram o crime e foram encaminhados para delegacia. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, II do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90.

Na sentença
(fls. 28/33), o acusado fora condenado nas sanções dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069 c/c 70, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 42/43), o recorrente pugnou pelo direcionamento
da pena-base ao mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 44/50), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 63/67), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.
1.

DA REVISÃO DA PENA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).

A culpabilidade foi corretamente negativada, uma vez que o apelante teve a audácia de subtrair o bem da vítima no momento em que laborava em seu local de trabalho, qual seja, um humilde churrasquinho de rua, como bem apontado pelo Juízo
a quo.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda um ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, na fixação da pena-base pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, a Corte de origem expressamente fundamentou a exasperação da pena-base do crime de tráfico em 2 anos, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (23,34kg de cocaína), revelando-se idôneo e justificado o incremento realizado. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 481073 MS 2018/0315827-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da pena base acima do mínimo legal, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Também improcedente mostra-se o questionamento da pena de multa, quer da quantidade imposta, 53 dias-multa, quer do valor unitário (estabelecido no limite mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato), pois não se mostram desprovidos de razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da discricionariedade regrada do julgador, o qual levou em consideração as peculiaridades do caso em comento, não havendo, portanto, que se falar em sua redução, em razão destas terem sido justas e razoáveis.

Não obstante, em razão de ser inviável a redução da pena-base aquém do mínimo legal, pode-se destacar que o magistrado
a quo
corretamente aplicou o cálculo das atenuantes, em consonância com o disposto na Súmula 231 do STJ.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Assim, quando procedeu à individualização da pena o Juízo de primeira instância fez, sim, uma avaliação concreta e personalizada das circunstancias judiciais, incluindo-se os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena, ao final, acima do mínimo legal em relação ao apelante.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

É como voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora